Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709094-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TEREZINHA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. No acórdão oriundo do julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 foi consignado que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos, nos casos em que é possível resguardar a subsistência do devedor. Defende que, na hipótese em apreço, não restou demonstrado que a constrição geraria eventual perigo à subsistência da parte contrária. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 30502383). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID. 31123157). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Destaque-se que no acórdão restou patenteado de forma expressa a compreensão pelo caráter alimentar da verba em debate, salientando-se “sua indispensabilidade para fazer frente à subsistência do Agravado e família, mormente considerando-se que ele é Interditado, contando com auxílio de cuidadores, necessitando de medicamentos de uso contínuo, haja vista ser portador de doença de Alzheimer, doença degenerativa, progressiva e incurável, conforme laudo médico de ID Num. 24449110 - Pág. 41, além de também portar diabetes, hipertensão arterial e doença renal e coronariana crônicas (ID Num. 24449110 - Pág. 42)” (Num. 27937756 - Pág. 4). Ademais, acrescentou-se que, além dos gastos antes listados, o Agravado arca mensalmente com o pagamento de R$ 5.662,57 a título de seguro saúde. Dessa forma, é fácil identificar como são impactantes os gastos do Agravado voltados à preservação de sua saúde e enfrentamento das doenças de que é portador, aos quais se somam, ainda, todas as demais despesas inerentes à sobrevivência de um ser humano em sociedade, como transporte, vestuário, moradia, alimentação propriamente dita, etc. Nessa perspectiva, restou rejeitada a tese recursal defendida pela Agravante, consignando-se a impenhorabilidade das verbas salariais ou remuneratórias, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, destacando-se que o caso não se amoldava às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC)” (ID. 28673065). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 30502383), e as relativas ao recorrido, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID. 31123157). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016